Tribunal: STF
Processo: ADI 6312
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Competência da União para editar normas gerais sobre educação e ensino. Lei estadual conflitante. Deferimento da cautelar.
    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto lei estadual que estabelece idade de corte para ingresso no ensino fundamental em dissonância com a legislação federal. Competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação (CF, art. 22, XXIV). Precedentes: ADC 17, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018; ADI 2501, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04.09.2008, e ADI 2667 MC, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002. 
    2. Verossimilhança do direito alegado e perigo na demora presentes. Cautelar deferida.
    Decisão:
    1. Trata- se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino – CONTEE, que tem por objeto o art. 2º, II e III, da Lei nº 15.433/2019, do Estado do Rio Grande do Sul, que regulamenta as condições para ingresso no ensino fundamental. Confira-se o teor do dispositivo impugnado:
    Art. 2º O ingresso no primeiro ano do ensino fundamental respeitará a individualidade e a capacidade de cada um e dar-se-á para crianças com:
    I - idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula; 
    II - idade de 6 (seis) anos completos entre 1º de abril e 31 de maio do ano em que ocorrer a matrícula, egressas da educação infantil, salvo se alternativamente houver: 
    a) manifestação expressa dos pais ou responsáveis no sentido de que entendem que a criança ainda não tem a maturidade física, psicológica, intelectual e social necessárias ao primeiro ano, devendo permanecer na educação infantil; 
    b) manifestação justificada de profissional técnico no sentido de que entende que a criança ainda não tem a maturidade física, psicológica, intelectual e social necessárias ao primeiro ano, devendo permanecer na educação infantil; 
    III - idade de 6 (seis) anos completos entre 1º de junho e 31 de dezembro do ano em que ocorrer a matrícula, egressas da educação infantil, desde que haja cumulativamente: 
    a) manifestação expressa dos pais ou responsáveis no sentido de que entendem que a criança tem a maturidade física, psicológica, intelectual e social necessárias ao primeiro ano; 
    b) manifestação justificada por equipe multidisciplinar no sentido de que entende que a criança tem a maturidade física, psicológica, intelectual e social necessárias ao primeiro ano. 
    2. A requerente argumenta que a norma é formalmente inconstitucional, por desrespeitar a competência da União para estabelecer o “corte etário”, para fins de matrícula no ensino fundamental, nos termos do art. 22, XXIV, da CF. Conflita, ainda, com a legislação federal sobre a matéria, que previu que, para o ingresso no ensino fundamental, a criança deverá ter completado 6 anos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula (art. 3º da Resolução CNE/CBE 6/2010). A requerente observa, por fim, que o Supremo Tribunal Federal já explicitou, em sede de controle concentrado da constitucionalidade, caber ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno devera´ preencher o critério etário de 6 (seis) anos para ingresso no ensino fundamental (ADC 17, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018).
    3. Determinei a oitiva dos órgãos e autoridades dos quais emanou a norma impugnada, bem como do Advogado-Geral da União e do Procurador Geral da República, nos termos do art. 10, caput e §1º, da Lei 9.868/1999.
    4. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e o Governador do mesmo Estado manifestaram-se pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada, alegando que a norma: (i) decorre do exercício regular de competência legislativa concorrente estadual (art. 24, IX, CF); (ii) concretiza princípio constitucional estabelecido no art. 208, V, CF; e (iii) disciplina exceção ao corte etário que foi expressamente reconhecida no julgamento da ADC 17 por esse Supremo Tribunal Federal.
    5. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo deferimento da medida cautelar, sob o fundamento de que o corte etário é matéria que demanda tratamento uniforme em todo o país e que cabe ao Ministério da Educação a fixação do momento em que o aluno deverá preencher tal critério, conforme a já mencionada decisão proferida pelo STF nos autos da ADC 17 do STF.
    6. É o relatório. Decido.
    7. De fato, a questão já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado da constitucionalidade, quando se firmou a seguinte tese: “É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário" (ADC 17, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018). Há, ainda, jurisprudência consolidada no Tribunal acerca da inconstitucionalidade de normas estaduais e distritais que disponham de forma conflitante em matéria atinente a “diretrizes e bases” da educação. Nesse sentido: ADI 2501, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04.09.2008, e ADI 2667 MC, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002.
    8. Tampouco me impressiona o argumento de que a norma estadual tem o propósito de disciplinar exceção ao corte etário estabelecida no julgamento da ADC 17. O que se disse, quando da apreciação desta ação, foi apenas que é possível o acesso a níveis mais elevados de ensino, conforme a capacidade do aluno, em casos excepcionais, a critério da equipe pedagógica (art. 208, V, CF). A norma em questão não se harmoniza com tal entendimento, uma vez que estabelece como regra a matrícula dos egressos da educação infantil fora da idade de corte estabelecida pelo Ministério da Educação, observados os seguintes requisitos: (i) 6 anos completos entre 1º de abril e 31 de maio, salvo manifestação dos pais ou de técnico, no sentido da imaturidade da criança; e (ii) 6 anos completos entre 1º de junho e 31 de dezembro do ano, desde que haja cumulativamente manifestação favorável dos pais e de equipe multidisciplinar.
    9. Concluo, portanto, pela verossimilhança do direito alegado. Reconheço, igualmente, a existência de perigo na demora, dado que a aplicação da norma pode ensejar admissões indevidas de alunos no ensino fundamental e comprometer o adequado funcionamento do sistema de educação. Ainda que não se esteja na iminência das matrículas para o próximo período letivo, não é impensável que se isso venha a ocorrer antes do julgamento do mérito da ação. Há, do mesmo modo, situações as mais diversas de transferência de crianças entre escolas e entre Estados que podem ser impactadas negativamente pela divergência entre os ordenamentos federal e estadual.
    10. Ante o exposto, defiro a cautelar pleiteada para determinar a suspensão do art. 2º, incs. II e III, da Lei nº 15.433/2019. Inclua-se imediatamente na pauta do plenário virtual, para referendo.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator